Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-61.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600175-61.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600175-
61.2024.6.16.0094 (DRAP-), que julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e, por conseguinte, indefiro o pedido de registro de candidatura de José do Carmo
Lavagnoli, julgando-o inapto para concorrer ao cargo de prefeito do Município de Santa Isabel do
Ivaí pelo Partido União Brasil, nas eleições de 2024, o que faço com fundamento no art. 46 da
Resolução TSE nº 23.609/19, combinado com o art. 14, inciso V, da Constituição Federal e no art. 9º
da Lei nº 9.504/97. (Impugnação pela Coligação "Santa Isabel do Ivaí não Pode Parar", composta
pelos partidos: Partido Social Democrático-PSD, Comissão Provisória do Podemos e Comissão
Provisória do Progressistas ao registro de candidatura de José do Carmo Lavagnoli do Partido
União Brasil, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 44, no Município de Santa Isabel
do Ivaí. No caso em questão o requerente não se encontra em condição de elegibilidade, pois não
possui o prazo mínimo de filiação partidária de seis meses contados do deferimento de inscrição
na legenda para disputar cargo eletivo, conforme dispõe o art. 2º da Resolução TSE nº 23.596/19.
Isso porque teve sua filiação deferida pelo partido aos 04/03/2024 e suspensa em decorrência da
suspensão dos direitos políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado. O
requerente sofreu condenação criminal confirmada em segunda instância nos autos de nº 0000191-
27.2021.8.16.0151, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 07/03/2024, suspendendo-se seus direitos
políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal e, por consequência, sua filiação
partidária. A extinção da punibilidade do impugnado foi declarada em 19/06/2024. Portanto, entre
07/03/2024 e 19/06/2024, o requerente estava com seus direitos políticos suspensos, amoldando-se
à hipótese do art. 21-A, inciso II, da Resolução TSE nº 23.596/19. Dessa forma, o impugnado não
preenche a condição de elegibilidade de período mínimo de filiação partidária, razão pela qual o
pedido de registro de candidatura deve ser indeferido. Ao final, requereu seja indeferido o registro
de candidatura do requerido.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DO CARMO LAVAGNOLI (RECORRENTE)
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
SANTA ISABEL DO IVAI NAO PODE PARAR [PP/PODE/PSD]
- SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR (RECORRIDO)
JOSE CORDEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44067239
24/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.373

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-61.2024.6.16.0094 –
Santa Isabel do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE DO CARMO LAVAGNOLI
ADVOGADO: JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - OAB/PR75234
RECORRIDO: SANTA ISABEL DO IVAI NAO PODE PARAR [PP/PODE/PSD] - SANTA ISABEL
DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - OAB/PR15361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
FILIAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) MESES. FILIAÇÃO
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

O Juízo da 94ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí-PR julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada por Coligação e
indeferiu o registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, por
não comprovar a filiação partidária de seis meses.

A decisão fundamentou-se na suspensão dos direitos políticos do candidato
entre 07/03/2024 e 30/04/2024, por condenação criminal transitada em julgado, o
que interrompeu a contagem do prazo de filiação.

O recorrente alegou que o período de filiação anterior à suspensão deveria ser
computado para atender o prazo mínimo de seis meses e sustentou a nulidade
da sentença por decisão extra petita.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período de filiação partidária
anterior à suspensão dos direitos políticos pode ser computado para suprir a
exigência de seis meses de filiação partidária prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/97.

RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44067239 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser consumada no mínimo seis meses antes do
pleito, conforme art. 9º da Lei nº 9.504/97.

Nos termos do art. 21-A, II, da Res. TSE nº 23.596/2019, a filiação partidária pré-
existente à suspensão dos direitos políticos é apenas suspensa e volta a
produzir todos os seus efeitos após o restabelecimento dos direitos políticos.

Jurisprudência do TSE admite que o período anterior à suspensão dos direitos
políticos seja considerado na contagem do prazo de filiação partidária, desde
que a filiação tenha ocorrido antes da suspensão e seja retomada após o
restabelecimento dos direitos.

No caso concreto, o recorrente comprovou sua filiação ao partido União Brasil
em 25/01/2024, anterior à suspensão, e, com a cessação dos efeitos da
condenação em 30/04/2024, foi retomada sua condição de elegibilidade,
cumprindo, assim, o prazo de seis meses exigido pela legislação eleitoral.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau merece ser reformada, pois o candidato
preenche a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Registro de candidatura ao cargo de Prefeito
deferido.
Tese de julgamento: O período de filiação partidária anterior à suspensão dos
direitos políticos pode ser considerado para o cumprimento do prazo mínimo de
seis meses de filiação exigido pela legislação eleitoral, desde que a filiação seja
retomada após o restabelecimento dos direitos políticos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 14, §3º, V

Lei nº 9.504/97, art. 9º

Res. TSE nº 23.596/2019, art. 21-A

Jurisprudência relevante citada

REspEl nº 060098440 Acordão JOÃO PESSOA-PB Relator(a): Mín. Carlos
Horbach Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 17/11/2022

TRE-PR - REl nº 06007704620206160144/PR, Relator Des. Rogério De Assis,
Acórdão de 10/12/2020, Publicado no DJ em 22/01/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44067239 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DO CARMO LAVAGNOLI, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 94ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí-PR (ID.
44018525), por meio da qual foi julgada procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentada contra si pela COLIGAÇÃO “SANTA ISABEL DO IVAÍ NÃO PODE
PARAR” (composta pelos partidos PSD, Podemos e Progressistas) e, por conseguinte, indeferido
o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de prefeito do município de Santa
Isabel do Ivaí pelo Partido União Brasil, eleições de 2024, em razão da ausência de comprovação
de sua filiação ao partido por seis meses (inexistência da condição de elegibilidade prevista no
art. 14, V, da CF, e art. 9ª da Lei nº 9.504/97).

Fundamentou-se na sentença que: a) a data de início da filiação partidária do
candidato junto ao Partido União Brasil é a de 19/02/2024; b) “o candidato JOSÉ DO CARMO
LAVAGNOLI foi condenado criminalmente por decisão transitada em julgado em 07/03/2024, nos
autos de nº 0000191-27.2021.8.16.0151, a uma pena de 11 meses e 20 dias de detenção, em
regime aberto, e multa no valor equivalente 17 dias-multa. Ainda, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo”; c) nos moldes do art. 15, III, da CF e da Súmula nº 09, do TSE, a condenação
criminal transitada em julgado impõe a suspensão automática dos direitos políticos, enquanto
durarem seus efeitos; d) “o requerente teve seus direitos políticos e sua filiação partidária
suspensos no período de 07/03/2024 a 30/04/2024”; e) o art. 9º, da Lei nº 9.504/97 exige o
deferimento da filiação partidária pelo prazo de seis meses, condição que deve ser atendida pelo
candidato na data do pleito, e não na data do requerimento de registro da candidatura; f) a data
limite para a filiação partidária para o presente pleito foi 06/04/2024 e, tendo-se em conta o
período de 30/04/2024 a 06/10/2024, o requerente atingiria apenas o prazo de cinco meses e
seus dias de filiação partidária, o que é insuficiente para o suprimento da condição de
elegibilidade; g) “o requerente deveria ter filiação válida e vigente desde 06/04/2024, o que não
ocorreu, haja vista a suspensão de seus direitos políticos entre 07/03/2024 e 30/04/2024”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) “tenha
demonstrado todos os substratos fáticos e jurídicos que evidenciavam preencher os requisitos de
elegibilidade relativa ao prazo mínimo de 06 meses de filiação partidária, que no pleito eleitoral de
2024 corresponde ao prazo de 183 dias, o juízo eleitoral de origem julgou procedente a
impugnação e indeferiu o requerimento de registro de candidatura do pré-candidato ora
recorrente”; b) argui a nulidade processual em razão de a decisão ser extra petita, na medida em
que completamente alheia à causa de pedir e pedido formulado pela coligação impugnante; c) a
decisão proferida na origem contraria o art. 21-A da Res. TSE nº 23.596/2019, haja vista que não
considerou como “tempo de filiação partidária o período de filiação do candidato ora recorrente
ocorrido entre 25/janeiro/2024 a 06/março/2024”; d) “a interpretação no sentido em que para
efeito de computar o prazo mínimo de filiação partidária deve ser considerado a data somente a
partir de 06/abril/2024, tal conclusão contraria manifestamente o disposto no art. 9° da lei 9504/97
e art. 10 da Resolução n° 23.609/2019”; e) o período anterior à suspensão dos direitos políticos
deve ser computado para o cálculo do período mínimo de 06 (seis) meses de filiação, condição
de elegibilidade para participar do pleito eleitoral; f) não se pode confundir suspensão com
interrupção, pois, uma vez cessada a suspensão, se restabelece o status quo ante, ou seja, se
restabelece a normalidade da filiação partidária para todos os efeitos, inclusive se aproveitando o
período anterior; g) cita julgados que abarcam a tese recursal, assim como a Súmula nº 09, do
TSE; h) possui 201 dias de filiação partidária, o que corresponde a 06 (seis) meses e 18 (dezoito)
dias, estando apto a disputar o pleito eleitoral de 2024. Após longo arrazoado, pleiteou a reforma
integral da decisão proferida na origem com o consequente deferimento do “Registro de
Num. 44067239 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

Candidatura (RRC) apresentado pelo pré-candidato JOSÉ DO CARMO LAVAGNOLI ora
recorrente e de seu respectivo candidato a vice-prefeito, em consonância com os fundamentos
jurídicos aduzidos alhures, inclusive reconhecendo a inexistência da suspensão da filiação
partidária”.

Em suas contrarrazões, a Coligação “Santa Isabel do Ivaí Não Pode Parar” aponta
inovação recursal “acerca do registro de filiação partidária disposta na Lei dos Partidos Políticos
(Lei nº 9.096/1995, art. 14), bem como que a decisão embargada, também, desconsiderou as
normas estatutárias do partido (art. 6º, § 1º, do Estatuto do União Brasil)” (ID. 44018549 - Pág. 5).
Afirmou que: a) inexiste julgamento extra petita

Após subirem os autos a esta instância, o Des. Eleitoral Plantonista Anderson
Ricardo Fogaça julgou o feito no sentido de que “considerando que o presente recurso possui
intrínseco efeito suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, não há pedido a ser
apreciado por este relator” (ID. 44019399).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID. 44047252).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, entendo não existir inovação recursal, posto que a argumentação
trazida no recurso do pretenso candidato é a mesma já debatida durante a instrução do processo,
porém tendo sido apresentada a esta Corte com outras palavras. Observo que a alegação em
contrarrazões da Coligação sequer indica claramente quais seriam os novos argumentos.

De toda sorte, aplica-se ao presente caso o efeito translativo dos recursos, nos
moldes do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, de aplicação subsidiária na seara eleitoral.

Desta feita, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
o recurso deve ser conhecido em sua totalidade.

O registro de candidatura do recorrente fora indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária, pelo período mínimo de 06 (seis) meses. Em suas razões
recursais, aduz que os documentos apresentados demonstram que se filiou ao partido político,
tendo juntado a documentação necessária para a comprovação do período mínimo descrito no
art. 9º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 10 da Res. TSE nº 23.609/2019.

Analiso.

Conforme relatado, em seu recurso ordinário, José do Carmo Lavagnoli argui a
existência de nulidade processual em razão da existência de sentença extra petita. Afirma que:

“Conforme se infere da própria peça inicial da impugnação apresentada pela
coligação opositora, carreada ao ID 123180153, a causa de pedir e o pedido
tem como fundamento que o pré-candidato não possuiria o tempo mínimo
de filiação partidária de 06 (seis) meses em razão da suspensão do direito
político ocorrido entre 07 de março de 2024 a 19 de junho de 2024, datas
que correspondem respectivamente a data do trânsito em julgado da ação
penal e a data da sentença de extinção da punibilidade pelo juízo
competente. Por seu turno, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
julgou procedente a ação (AIRC) com fundamento completamente alheio ao
apresentado na impugnação, o que não seria possível se observado a
devida congruência.” (ID. 44018538 - Pág. 5)

Num. 44067239 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

Confrontando os pedidos lançados na impugnação apresentada pela Coligação e o
decidido na origem, entende-se inexistir decisão extra ou ultra petita, na medida que o Juízo de
origem se ateve aos limites da lide, que trata justamente da impugnação ao registro de
candidatura por ausência (ou não) de condição de elegibilidade descrita no art. 9º, da Lei nº
9.504/1997, qual seja, a filiação partidária pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

A sentença foi no seguinte sentido:

Quanto à filiação partidária do requerente, a certidão de ID 123404413
demonstra que o requerente é filiado ao PARTIDO UNIÃO BRASIL desde
25/01/2024.

No entanto, conforme informação do SGIP (IDs 123573546 e 123573548), o
partido somente teve início de vigência no município de Santa Isabel do Ivaí
em 19/02/2024, sendo inviável o cômputo de período anterior.

Assim, deve ser considerada a data de 19/02/2024 como termo inicial da
filiação partidária do candidato.

Contudo, observa-se que o candidato JOSÉ DO CARMO LAVAGNOLI foi
condenado criminalmente por decisão transitada em julgado em 07/03/2024
, nos autos de nº 0000191-27.2021.8.16.0151, a uma pena de 11 meses e
20 dias de detenção, em regime aberto, e multa no valor equivalente 17
dias-multa. Ainda, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo (ID 123404421).

A condenação criminal transitada em julgado impõe a suspensão automática
dos direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos, conforme disposto no
art. 15, inciso III, da Constituição Federal:

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;” (grifei).

No mesmo sentido é o teor da Súmula nº 9 do TSE:

“A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.”

Acerca da filiação partidária no caso de suspensão de direitos políticos,
dispõe o art. 21-A da Resolução TSE nº 23.596/19:

Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária
será: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos;
Num. 44067239 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

ou (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

II - suspensa, se for preexistente à suspensão de direitos políticos. (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a filiação voltará a
produzir todos os seus efeitos, inclusive para fins de aferição da condição de
elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição, na data
em que forem restabelecidos os direitos políticos, ainda que a respectiva
comunicação à Justiça Eleitoral ocorra em momento posterior. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Observa-se que o candidato teve seus direitos políticos suspensos no
período em que perduraram os efeitos da condenação criminal, impondo-se
a verificação de seu termo.

No tocante à extinção da punibilidade, conforme sustentado pelo requerente,
trata-se de sentença de natureza eminentemente declaratória que, por
conseguinte, retroage à data do fato que gerou a extinção da punibilidade.

A extinção da punibilidade, por sua vez, ocorre com o pagamento da
prestação pecuniária e da pena de multa, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 931:

"Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade." (Tese fixada no REsp n.
1.519.777/SP, acórdão publicado no DJe de 10/9/2015)

Na hipótese, conforme certidão de objeto e pé do Cartório Criminal (ID
123404421), a prestação pecuniária foi quitada em 19/04/2024 e a pena de
multa em 30/04/2024.

Dessa forma, inobstante a punibilidade do sentenciado tenha sido extinta,
em razão do integral cumprimento da pena, por sentença publicada em
19/06/2024 (ID 123180915), deve retroagir a 30/04/2024, data do
pagamento da pena de multa.

Na hipótese dos autos, portanto, o requerente teve seus direitos políticos
e sua filiação partidária suspensos no período de 07/03/2024 a
30/04/2024.

Como visto acima, o art. 9º da Lei nº 9.504/97 exige o deferimento da
filiação partidária pelo prazo de seis meses, condição que deve ser atendida
pelo candidato na data do pleito, e não na data do requerimento de registro
da candidatura, conforme manifestação do impugnante.

A data limite para a filiação partidária para o presente pleito, portanto, foi
06/04/2024.

Assim, levando-se em conta o período de 30/04/2024 a 06/10/2024,
observa-se que o requerente atingiria apenas o prazo de cinco meses e seis
dias de filiação partidária, insuficiente para o suprimento da condição de
elegibilidade.
Num. 44067239 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

Impõe-se analisar, portanto, se é possível computar no prazo legal de seis
meses o período de suspensão da filiação partidária e, caso negativo, se há
possibilidade de somar períodos anteriores e posteriores à suspensão.

Acerca da filiação partidária, dispõe o art. 16 da Lei nº 9.096/95:

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de
seus direitos políticos.

Logo, o dispositivo legal existe pleno gozo dos direitos políticos para a
filiação partidária, a qual é exigida, no presente pleito, até o dia 06/04/2024.

Dessa forma, observa-se que o requerente deveria ter filiação válida e
vigente desde 06/04/2024, o que não ocorreu, haja vista a suspensão de
seus direitos políticos entre 07/03/2024 e 30/04/2024.

Outrossim, a jurisprudência é firme no sentido de que a existência de filiação
partidária anterior, como na hipótese dos autos, é irrelevante, uma vez que
tal condição deve ser verificada na data limite.

(...)

Diante do exposto, observa-se a inexistência de condição de elegibilidade
prevista no art. 14, inciso V, da Constituição Federal e no art. 9º da Lei nº
9.504/97, qual seja, de filiação partidária por seis meses, impondo-se a
procedência da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (ID
123180152). (ID. 44018525)

Ainda, a sentença de embargos declaratórios manteve a decisão de indeferimento
do registro de candidatura do recorrente, embora tenha acolhido em parte os aclaratórios “para o
fim de considerar como data inicial da filiação partidária o dia de 25/01/2024” (ID. 44018534).

Pois bem.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Tendo em vista a não insurgência das partes, não há dúvidas, no presente caso,
que a filiação partidária do recorrente tenha ocorrido em 25/01/2024, conforme decidido na
sentença de embargos declaratórios.

Assim, passa-se à análise dos efeitos a título de contagem de tempo de filiação
partidária, gerados pela suspensão dos direitos políticos do recorrente.

É incontroverso nos autos que houve condenação criminal do recorrente JOSÉ DO
CARMO LAVAGNOLI por decisão transitada em julgada, na data de 07/03/2024 (autos nº
0000191-27.8.16.0151), com pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime
aberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

De acordo com documentos juntados aos autos, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, que seria o pagamento do valor de 01 (um) salário
mínimo (ID. 123404421 referido na sentença da ID. 44018525.

Ainda, consoante informações - as quais não são objeto de recurso por nenhuma
das partes - bem lançadas na sentença, conforme certidão emitida pelo Cartório Criminal (ID.
123404421), a prestação pecuniária foi quitada pelo recorrente em 19/04/2024 e a pena de multa
em 30/04/2024 e por esses motivos, o recorrente “teve seus direitos políticos e sua filiação
partidária suspensos no período de 07/03/2024 a 30/04/2024” (ID. 44018525).

Assim dispõe o art. 21-A, II e parágrafo único da Res. TSE nº 23.596/2019:

Num. 44067239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária
será: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos;
ou (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

II - suspensa, se for preexistente à suspensão de direitos políticos.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a filiação voltará a
produzir todos os seus efeitos, inclusive para fins de aferição da
condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da
Constituição, na data em que forem restabelecidos os direitos políticos
, ainda que a respectiva comunicação à Justiça Eleitoral ocorra em momento
posterior. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Esse é justamente o caso dos autos, tendo em vista que a suspensão dos direitos
políticos do recorrente (07/03/2024) ocorreu em data posterior à da filiação partidária
(25/01/2024).

Nesse sentido o seguinte julgado proferido por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "E" e "G",
INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. DECISÃO
QUE SUSPENDE DECRETO LEGISLATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS.
LIMINAR QUE SUSPENDE DECISÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL.
LIMINAR REVOGADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO
ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA ANTERIOR. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO MANTENDO A
INELEGIBILIDADE POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Nem toda rejeição de
contas de gestor público gera a causa de inelegibilidade prevista na alínea
"g", inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes
requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito
administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv)
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.2. A decisão liminar que
suspende Decreto Legislativo que julgou irregular as contas de Prefeito
afasta a inelegibilidade da alínea "g".3. A decisão liminar em Revisão
Criminal, concedida poucos dias antes da sentença e revogada logo depois
não é hábil a afastar a incidência dessa causa de inelegibilidade. 4. Não se
tratando de nova filiação, mas de reconhecimento da filiação anterior,
que esteve suspensa em razão de cumprimento de pena, tem-se como
atendido a condição de elegibilidade de filiação partidária com
antecedência de 6 (seis)meses da data do pleito. 5. Recurso conhecido e
dado parcial provimento mantendo-se o indeferimento do Registro de
Candidatura com outro fundamento. (TRE-PR - REl nº
06007704620206160144/PR, Relator Des. Rogério De Assis, Acórdão de
10/12/2020, Publicado no DJ em 22/01/2021 - Destaca-se.).
Num. 44067239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

Ainda, o TSE julgou recentemente no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. DIREITOS POLÍTICOS
RESTABELECIDOS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA PREEXISTENTE.
SUSPENSÃO. ANTERIOR. PROVIMENTO. 1. Na espécie, o Tribunal de
origem indeferiu o requerimento de registro de candidatura (RRC) do ora
recorrente por entender que, embora restabelecidos seus direitos políticos
no dia 20.7.2022, não ficou comprovada a condição de elegibilidade prevista
no art. 9º da Lei nº 9.504/97, qual seja, filiação partidária pelo prazo de 6
(seis) meses antes do pleito. 2. Conforme decidiu este Tribunal no
julgamento do AgR–REspEl nº 0600112–89/MA, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 19.5.2021, "a suspensão dos direitos políticos pela imposta
por ato de improbidade não anula a longeva filiação, apenas a suspende
pelo período correlato ". 3. Nos termos do art. 21–A da Res.–TSE nº
23.596/2019, incluída pela Resolução nº 23.668/2021, a filiação
partidária, se for preexistente à suspensão de direitos políticos, serão
suspensos todos e voltará a produzir os efeitos, inclusive para fins de
condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da
Constituição Federal, na data em que foram restabelecidos os direitos
políticos. 4. A condição de elegibilidade prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/97, diferentemente do firmado pela Corte Paraibana, foi
comprovadamente comprovada. 5. Recurso especial ao qual se dá
provimento. Pedido de registo de candidatura deferido. (REspEl nº
060098440 Acordão JOÃO PESSOA-PB Relator(a): Mín. Carlos Horbach
Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 17/11/2022 - Destaca-se.)

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de nova filiação, mas apenas de
manutenção da data inicial de filiação como sendo 25/01/2024.

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a filiação do
recorrente ao Partido União Brasil por, no mínimo, 06 (seis) meses, conforme art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser dado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para,
reformando-se o decidido na origem, deferir o pedido de registro de candidatura de JOSÉ DO
CARMO LAVAGNOLI, para concorrer ao cargo de prefeito pelo União Brasil de Santa Isabel do
Ivaí/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44067239 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
61.2024.6.16.0094 - Santa Isabel do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: JOSE DO CARMO LAVAGNOLI - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - PR75234 - RECORRIDO: SANTA ISABEL DO
IVAI NAO PODE PARAR [PP/PODE/PSD] - SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - PR15361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067239 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413284053500000043019403
Número do documento: 24092413284053500000043019403
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:59:26